Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-04.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800587-04.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALDECI BEZERRA FROTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TESE MERITÓRIA QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA.
INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um dias do mês de fevereiro a três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 6216831 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em sede de remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF NA ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2. In casu, o autor foi contratado temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS.

3.

Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença mantida na sua integralidade.

O ora agravante alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 6881465), preliminarmente, a incidência de prescrição bienal sobre as parcelas salariais pleiteadas e, no mérito, a necessidade de reforma do capítulo da sentença referente à atualização monetária.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 6924465.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRESCRIÇÃO BIENAL.

Preliminarmente, o agravante alega a incidência da prescrição bienal na hipótese.

Tal tese não merece conhecimento, visto que se trata de inovação recursal, pois não fora veiculada em momento oportuno, qual seja, por ocasião da interposição da apelação.

Configura-se, neste ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Vale dizer que mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como, na espécie, é inviável a sua análise, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Assim, afasto a prejudicial de mérito aduzida.

MÉRITO.

Verifica-se que o recorrente alega, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários à teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.6216831, e condeno o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 09/03/2022